Tribunal: TJBA
Processo: 8048640-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048640-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ODORICO FIGUEIREDO MOURA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA NA QUAL O AGRAVADO RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DEVIDA. AJUSTE DA PERIODICIDADE QUE PASSA A SER POR DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA que, em ação indenizatória cumulada com pedido de tutela de urgência, determinou a suspensão imediata dos descontos sob a rubrica “capitalização” na conta do autor, fixando multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende os descontos mensais na conta benefício do autor; (ii) estabelecer se a cominação de multa diária é proporcional, ou se deve ser modulada em sua forma de incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da tutela de urgência fundamenta-se na verossimilhança das alegações do autor, que juntou extratos bancários demonstrando os descontos sob a rubrica “capitalização” sem prova da regularidade contratual por parte do banco, além da natureza alimentar da verba atingida, configurando perigo de dano.

2. A multa cominatória visa compelir o cumprimento da decisão judicial e deve ser proporcional e adequada à obrigação imposta.

3. A modulação da multa para incidir por desconto, em vez de diariamente, se justifica pela frequência indefinida dos débitos, evitando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa.

4. O valor da multa arbitrada mostra-se razoável e passível de revisão futura, caso se revele excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência que suspende descontos bancários em conta de benefício previdenciário é legítima quando ausente prova da contratação e demonstrado o comprometimento de verba alimentar.

2. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta.

3. A incidência da multa por desconto, e não diariamente, é medida que evita desproporcionalidade e eventual enriquecimento ilícito.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI n. 53457078320248090026, Rel. Des.ª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; TJ-RN, AI n. 08145130520238200000, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macedo Júnior; TJ-AM, AI n. 40057497320228040000, Rel.ª Des.ª Joana dos Santos Meirelles.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento interposto, nos termos do voto condutor, para reformar a decisão recorrida, unicamente no tocante à incidência da multa, que passa a ser por desconto em vez de diária.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09